Tribunal: TJMT
Processo: 1066617-36.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066617-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), LORENA SILVA OLIVEIRA CLEMENTE - CPF: 061.895.021-48 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS. PANDEMIA COVID-19. DEMORA NO REEMBOLSO DE VALORES. LEI 14.034/20. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, com base na teoria do risco da atividade.

2.

No presente caso, comprovou-se que o autor adquiriu um pacote de viagens para Salvador-BA, com contrato nº 2702-0000006527, com saída prevista para 05/11/2020 e retorno em 09/11/2020, que foi cancelado em razão da pandemia de COVID-19.

3.

Não tendo mais interesse no pacote, o autor solicitou o cancelamento do pacote, mas não foi efetuado o reembolso até a presente data.

4.

O prazo previsto na Lei nº 14.034/2020, de um ano para o reembolso dos valores pagos, já havia transcorrido. A empresa, mesmo após várias tentativas de solução administrativa, não realizou o reembolso das quantias devidas.

5.

Restou incontroverso nos autos, que o cancelamento do pacote se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
LORENA SILVA OLIVEIRA CLEMENTE
,

em face de sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que seja a parte ré condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentada pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a requerido ao pagamento de indenização por dano material.

No caso, restou comprovado que o autor adquiriu um pacote de viagens para
Salvador-BA, com contrato nº 2702-0000006527, com saída prevista para 05/11/2020 e retorno em 09/11/2020
. Contudo, o pacote foi cancelado em decorrência da pandemia de COVID-19, sendo emitido um voucher referente apenas ao valor da hospedagem, sem inclusão das passagens aéreas.

A autora solicitou o cancelamento do pacote e o reembolso integral dos valores pagos, mas a ré não efetuou qualquer reembolso.

O prazo legal previsto na Lei nº 14.034/2020, de um ano para o reembolso dos valores pagos, já havia transcorrido. Apesar das diversas solicitações administrativas, a empresa não realizou o reembolso integral das quantias devidas.

Restou incontroverso nos autos, que o cancelamento do pacote, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
LORENA SILVA OLIVEIRA CLEMENTE
, por ser tempestivo, e no mérito
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024